Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade de detenção por uma pena restritiva de direitos, uma vez que, de acordo com a redação do artigo 69, § 1o, do Código Penal, havendo a suspensão de uma das penas privativas de liberdade, é possível, ao menos em tese, a substituição da outra pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

2. Na espécie, a pena privativa de liberdade de detenção (fixada em relação ao crime de desacato) não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o réu é primário e a análise das circunstâncias judiciais indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se mostra suficiente.

3. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena aplicada ao réu em relação aos delitos de ameaça e lesão corporal, pelo prazo de 02 (dois) anos, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

4. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade psicológica da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a ofendida dos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar.

5. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 13o, e 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5° e 7°, da Lei no. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 331 do Código Penal (desacato), à pena de 07 (sete) meses de detenção e 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto: i) deferir a substituição da pena privativa de liberdade concernente ao crime de desacato (6 meses de detenção) por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução; ii) conceder a suspensão condicional da pena dos crimes de ameaça e lesão corporal (01 mês de detenção e 01 ano de reclusão), nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução; iii) bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).